Tribunal: TJMT
Processo: 1055671-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1055671-11.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 648/STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. TEMA 1000/STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de produção antecipada de provas, confirmou a tutela de urgência de exibição de documentos, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ausência de interesse de agir, ao argumento de que o requerimento administrativo não atendeu aos requisitos do Tema 648/STJ; (ii) afastamento das astreintes; (iii) exclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico do polo passivo; (iv) afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a configuração do interesse de agir à luz do Tema 648/STJ, diante de requerimento administrativo encaminhado por advogado constituído, via e-mail; (ii) examinar o cabimento da multa cominatória para assegurar a exibição de documentos; (iii) analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico; (iv) aferir a adequação da condenação em honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, nos termos do Tema 648/STJ, está configurado quando demonstradas a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e, quando exigível, o pagamento do custo do serviço.
5. O requerimento administrativo encaminhado por advogado munido de procuração válida atende ao requisito de prévio pedido, pois o patrono representa de forma legítima os interesses do outorgante, nos termos do art. 105 do Código Civil.
6. A notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico constitui meio válido de comprovação do prévio pedido administrativo, desde que demonstrado o envio ao endereço disponibilizado pela instituição financeira.
7. A exigência de pagamento prévio pelo custo do serviço de emissão de documentos não pode ser oposta ao consumidor quando inexistente previsão contratual ou normativa que estipule a cobrança.
8. A apresentação parcial e tardia dos documentos em sede de contestação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma, na medida em que o ajuizamento da ação foi a única via eficaz para a obtenção da documentação.
9. É cabível a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 e do Tema 1000/STJ, superada a orientação da Súmula 372/STJ, editada na vigência do CPC/1973.
10. O cumprimento parcial da obrigação de exibição não equivale ao cumprimento integral e não afasta a utilidade da multa cominatória como instrumento de coerção para a satisfação completa do comando judicial.
11. As empresas integrantes do mesmo grupo econômico que se apresentam ao mercado de consumo sob identidade visual e marca comuns respondem de forma solidária perante o consumidor, com fundamento na teoria da aparência e no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
12. A condenação em honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, quando a inércia da instituição financeira em atender ao requerimento administrativo deu causa à propositura da demanda.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 105; CPC, arts. 85, § 11, 103, 104, 139, IV, 355, I, 400, parágrafo único, e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, Súmula 372, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), REsp 1.777.553/SP (Tema 1000), REsp 2.063.145/RS, Tema 1315.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055671-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSE JOSE DA SILVA - CPF: 106.987.281-49 (APELADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 648/STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. TEMA 1000/STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de produção antecipada de provas, confirmou a tutela de urgência de exibição de documentos, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ausência de interesse de agir, ao argumento de que o requerimento administrativo não atendeu aos requisitos do Tema 648/STJ;
(ii)
afastamento das astreintes;
(iii)
exclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico do polo passivo;
(iv)
afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração do interesse de agir à luz do Tema 648/STJ, diante de requerimento administrativo encaminhado por advogado constituído, via e-mail;
(ii)
examinar o cabimento da multa cominatória para assegurar a exibição de documentos;
(iii)
analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico;
(iv)
aferir a adequação da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, nos termos do Tema 648/STJ, está configurado quando demonstradas a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e, quando exigível, o pagamento do custo do serviço.

5. O requerimento administrativo encaminhado por advogado munido de procuração válida atende ao requisito de prévio pedido, pois o patrono representa de forma legítima os interesses do outorgante, nos termos do art. 105 do Código Civil.

6. A notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico constitui meio válido de comprovação do prévio pedido administrativo, desde que demonstrado o envio ao endereço disponibilizado pela instituição financeira.

7. A exigência de pagamento prévio pelo custo do serviço de emissão de documentos não pode ser oposta ao consumidor quando inexistente previsão contratual ou normativa que estipule a cobrança.

8. A apresentação parcial e tardia dos documentos em sede de contestação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma, na medida em que o ajuizamento da ação foi a única via eficaz para a obtenção da documentação.

9. É cabível a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 e do Tema 1000/STJ, superada a orientação da Súmula 372/STJ, editada na vigência do CPC/1973.

10. O cumprimento parcial da obrigação de exibição não equivale ao cumprimento integral e não afasta a utilidade da multa cominatória como instrumento de coerção para a satisfação completa do comando judicial.

11. As empresas integrantes do mesmo grupo econômico que se apresentam ao mercado de consumo sob identidade visual e marca comuns respondem de forma solidária perante o consumidor, com fundamento na teoria da aparência e no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

12. A condenação em honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, quando a inércia da instituição financeira em atender ao requerimento administrativo deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 105; CPC, arts. 85, § 11, 103, 104, 139, IV, 355, I, 400, parágrafo único, e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297, Súmula 372, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), REsp 1.777.553/SP (Tema 1000), REsp 2.063.145/RS, Tema 1315.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1055671-11.2025.8.11.0041, ajuizada por
JESSE JOSE DA SILVA
em face de
BANCO C6 S.A.
(id. 357303853).

Na
origem
, o autor alegou manter relação contratual com a instituição financeira requerida, decorrente de empréstimo consignado (n. 901318 60568), com descontos em benefício previdenciário. Sustentou que solicitou administrativamente a cópia dos instrumentos contratuais por e-mail, em 27/março/2025, sem obter resposta, o que o levou a ajuizar a presente demanda. Requereu a tramitação em segredo de justiça, a concessão de justiça gratuita, a tutela de urgência para exibição dos documentos e a condenação do réu aos ônus sucumbenciais (id. 357303428).

O feito foi declinado da Vara Especializada em Direito Bancário para a 11a Vara Cível. A tutela de urgência foi deferida para determinar a exibição dos documentos no prazo de cinco dias.

Na
contestação
, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
arguiu, em preliminar:
(i)
ilegitimidade passiva do
Banco C6 S.A.
, com pedido de retificação do polo passivo;
(ii)
invalidade da procuração digital por ausência de certificação ICP-Brasil;
(iii)
falta de interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida e a disponibilidade dos contratos pela plataforma “Meu INSS”;
(iv)
indícios de advocacia predatória. No mérito, afirmou que o autor teve acesso à jornada de contratação completa e acostou a Cédula de Crédito Bancário n. 90131860568. Pugnou pela improcedência e pelo afastamento dos honorários (id. 357303446).

O autor apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou as preliminares e apontou que a exibição foi parcial e insuficiente, pois o contrato apresentado referia-se a refinanciamento, sem os instrumentos originários, comprovantes de repasse (TED), extratos de evolução da dívida e apólices de seguro (id. 357303851).

A
sentença
rejeitou todas as preliminares, reconheceu o interesse de agir com base no requerimento administrativo não atendido, e
julgou procedente
a demanda. Concluiu que a documentação acostada pelo banco foi parcial, pois a Cédula de Crédito Bancário se referia a refinanciamento, sem os contratos originários. Confirmou a tutela de urgência, determinou a exibição completa no prazo de 15 dias, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa, pelo princípio da causalidade (id. 357303853).

Nas
razões recursais
, o apelante alega o descumprimento dos requisitos do Tema 648 do STJ, pois o e-mail não foi encaminhado ao canal correto, partiu de terceiro (advogado) e não houve recolhimento dos custos do serviço. Invoca a LGPD para justificar a exigência de ordem judicial prévia à disponibilização de dados pessoais. Afirma que cumpriu a determinação judicial e não opôs resistência à pretensão. Aduz que os honorários são descabidos em procedimento de jurisdição voluntária e que as
astreintes
violam a proporcionalidade, pois a obrigação foi cumprida. Impugna a condenação solidária do
Banco C6 S.A.
, por se tratar de pessoa jurídica distinta. Requer o provimento do recurso para afastar a sucumbência e a multa (id. 357303855).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a inércia administrativa configurou a pretensão resistida e que os documentos foram apresentados de forma parcial, o que justifica a sucumbência e as astreintes (id. 357303859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se em três questões: a configuração do interesse de agir para a propositura da ação de produção antecipada de provas, à luz dos requisitos firmados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, diante do requerimento administrativo encaminhado por e-mail pelo advogado constituído, o cabimento da multa cominatória fixada na sentença para o caso de descumprimento da ordem de exibição e a legitimidade passiva do
Banco C6 S.A.
para responder de forma solidária pela obrigação imposta ao
Banco C6 Consignado S.A
.

O recurso não comporta provimento.

O apelante sustenta que o requerimento administrativo encaminhado por e-mail não preenche os requisitos do Tema 648/STJ, sob o argumento de que a notificação foi enviada pelo advogado do autor, e não pelo próprio consumidor, a canal genérico da instituição financeira, sem recolhimento do custo do serviço. Aduz que essa sistemática serviria para fabricar pretensão resistida e viabilizar o ajuizamento de demandas desnecessárias.

O inconformismo não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a propositura de ação de exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração de três requisitos: a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (Tema 648/STJ).

No caso em exame, a existência da relação jurídica é incontroversa. O extrato do INSS (HISCON) acostado aos autos demonstra a existência de desconto consignado mensal de R$ 123,00 referente ao contrato n. 90131860568, em favor do
Banco C6 Consignado S.A.
(id. 357303434).

Quanto ao requerimento administrativo prévio, o apelado comprovou o envio de notificação extrajudicial por e-mail, em 27/março/2025, para os endereços eletrônicos disponibilizados pela própria instituição financeira, com a solicitação expressa de cópia dos contratos de empréstimo consignado, acompanhada de procuração outorgada ao advogado (id. 357303435 e id. 357303436).

A circunstância de o e-mail ter sido encaminhado pelo advogado constituído, e não pessoalmente pelo consumidor, não invalida o requerimento administrativo. O patrono que atua munido de procuração válida representa de forma legítima os interesses do outorgante, nos termos do art. 105 do Código Civil e dos arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil.

A exigência de que o consumidor, pessoa idosa e aposentada, formule pessoalmente o pedido administrativo, quando já constituiu advogado para a defesa de seus interesses, representa formalismo incompatível com o sistema de proteção ao consumidor e com o próprio espírito do Tema 648, que visa a demonstrar a pretensão resistida, e não a criar obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da comunicação por e-mail no âmbito das relações de consumo. No julgamento do REsp n. 2.063.145/RS, a Quarta Turma assentou que, se o ordenamento jurídico admite a prática de atos processuais por meio eletrônico, inclusive citação e intimação, não há razão para recusar validade à notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico, desde que comprovado o envio (STJ,
REsp n. 2.063.145/RS
, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 14/março/2024).

A mesma orientação foi consolidada pela Segunda Seção no julgamento do Tema 1.315 dos recursos repetitivos, que reconheceu a validade da comunicação eletrônica nas relações de consumo, mediante comprovação do envio e da entrega ao servidor de destino.

No caso, o apelado comprovou o envio do e-mail para os endereços eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira ao público consumidor, conforme informações constantes da Receita Federal (id. 357303436 e id. 357303428 – p. 9). A ausência de resposta por parte do banco, após o transcurso de prazo razoável, configura a pretensão resistida exigida pelo Tema 648.

No que concerne ao pagamento do custo do serviço, cumpre observar que essa exigência pressupõe a existência de previsão contratual ou normativa que estipule a cobrança pela emissão de segunda via de documentos. O apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual que condicione o fornecimento de cópias ao pagamento de taxa específica, tampouco indicou norma da autoridade monetária que imponha ao consumidor o adiantamento de valores para a obtenção de documentos relativos à sua própria contratação.

À míngua de previsão concreta, a exigência de pagamento prévio não pode ser oposta ao consumidor como obstáculo ao reconhecimento do interesse de agir.

Registre-se, por fim, que a apresentação parcial dos documentos apenas com a contestação, sem que o banco tenha atendido à solicitação extrajudicial em tempo razoável, confirma a pretensão resistida e reforça a necessidade da intervenção judicial.

O fato de a instituição financeira ter juntado a Cédula de Crédito Bancário n. 90131860568 (id. 357303447) não satisfaz a pretensão do autor, porquanto o referido instrumento refere-se ao refinanciamento, sem contemplar os contratos originários que compuseram o saldo devedor, os comprovantes de repasse (TED), os extratos de evolução da dívida e as apólices de seguro prestamista.

Nessas condições, os requisitos do Tema 648 foram preenchidos e o interesse de agir está configurado.

Superada a questão do interesse de agir, passa-se ao exame do cabimento das astreintes.

O apelante sustenta o descabimento da multa cominatória, com fundamento na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, e argumenta que os documentos foram integralmente apresentados, o que tornaria a medida desnecessária e desproporcional.

A pretensão não procede.

A Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça foi editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em contexto normativo que não contemplava a previsão expressa de medidas coercitivas para a exibição de documentos.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 400, parágrafo único, passou a autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar a exibição de documentos. A mesma diretriz decorre do art. 139, inciso IV, que confere ao magistrado o poder geral de efetivação das decisões judiciais.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.777.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1000: desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (STJ,
REsp n. 1.777.553/SP
, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 26/maio/2021).

No caso em exame, a sentença observou os parâmetros fixados pelo Tema 1000, porquanto condicionou a aplicação da multa à prévia tentativa de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão, nos exatos termos da tese firmada. A multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias, foi estabelecida como medida subsidiária, aplicável apenas após a frustração de providências menos gravosas.

Sobre a matéria, confira-se:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
[...]
c) FIXAR multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento, aplicável somente após a tentativa de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão, a serem requeridas e analisadas em momento oportuno
” (id. 357303853).

Quanto à alegação de que a obrigação já teria sido integralmente cumprida, a análise dos autos revela o contrário. O banco apresentou apenas a Cédula de Crédito Bancário relativa ao refinanciamento (id. 357303447), o DDC (id. 357303448) e o comprovante de TED (id. 357303449).

Os contratos originários que deram ensejo ao refinanciamento, os comprovantes de quitação das dívidas anteriores, o extrato analítico de evolução da dívida e as apólices de seguro prestamista, todos determinados na sentença de forma expressa, não foram apresentados. O cumprimento parcial não equivale ao cumprimento integral da obrigação e não afasta a utilidade da multa cominatória como instrumento de coerção para a satisfação completa do comando judicial.

Ademais, o valor fixado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) guarda proporção com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica da instituição financeira, e não se verifica qualquer excesso que justifique a intervenção desta Câmara.

Mantenho, portanto, as
astreintes
nos termos em que fixadas pela sentença.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva, o apelante insiste na exclusão do
Banco C6 S.A.
do polo passivo, sob o fundamento de que o produto de empréstimo consignado é de responsabilidade exclusiva do
Banco C6 Consignado S.A.
, pessoa jurídica distinta.

A alegação não prospera.

A relação jurídica travada entre as partes enquadra-se no conceito de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e sobre ela incidem as normas protetivas do referido diploma, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A mesma diretriz decorre do art. 25, § 1o, do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade solidária quando houver mais de um responsável pela causação do dano.

No caso em exame, o
Banco C6 S.A.
e o
Banco C6 Consignado S.A.
integram o mesmo grupo econômico e apresentam-se ao mercado de consumo sob identidade visual e marca comuns. O consumidor, ao contratar o empréstimo consignado, identifica-se com a marca “C6”, sem obrigação de discernir as nuances da estrutura societária interna do conglomerado.

Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, que impõe a responsabilidade solidária das empresas que, na percepção do consumidor, atuam como uma unidade. Cumpre observar que o próprio
Banco C6 Consignado S.A.
ingressou de forma espontânea nos autos, o que evidencia o vínculo operacional entre as entidades e afasta qualquer prejuízo para a defesa.

Nessas condições, a manutenção de ambas as instituições no polo passivo é medida que se impõe, em consonância com o sistema de proteção ao consumidor.

A pretensão de afastamento dos honorários sucumbenciais constitui consequência lógica da tese de ausência de pretensão resistida, que não foi acolhida.

A inércia do banco em atender ao requerimento administrativo do consumidor deu causa à propositura da demanda, e a apresentação parcial e tardia dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência, mas a confirma, na medida em que o ajuizamento da ação foi a única via eficaz para a obtenção da documentação. A condenação ao pagamento de custas e honorários decorre, portanto, da aplicação do princípio da causalidade e está em consonância com a orientação do Tema 648.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO C6 S.A.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026